Tribunal: TJES
Processo: 5006637-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL PREFERENCIAL DO ART. 617 DO CPC. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou inventariante, pretendendo os agravantes a nomeação um dos recorrentes como inventariante, alegando que o agravado cometeu atos de fraude e que há conflito entre os herdeiros, devendo ser aplicada uma relativização da ordem preferencial de nomeação prevista no art. 617 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a nomeação do agravado como inventariante respeita a ordem legal preferencial do art. 617 do CPC; (ii) verificar se os atos de fraude e o conflito entre os herdeiros são suficientes para relativizar essa ordem; (iii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio na nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa a ordem legal preferencial prevista no art. 617, II, do CPC, ao nomear o agravado, que, além de ser o primogênito, está na posse e administração da maior parte dos bens do espólio, inexistindo cônjuge sobrevivente.

4. Embora a ordem preferencial possa ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais, os agravantes não apresentaram, na instância de origem, provas concretas suficientes que desabonem a idoneidade do agravado, incorrendo em supressão de instância ao veicular tais alegações apenas em sede recursal.

5. A remoção do inventariante poderá ser requerida em incidente processual específico, se novos elementos forem apresentados, nos termos dos arts. 622 e seguintes do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal preferencial do art. 617 do CPC, sendo passível de relativização somente diante de provas concretas que demonstrem a inaptidão do nomeado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 617, 618, 622 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.122.726/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.03.2024; TJES, AI nº 5001266-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, AI nº 5007072-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006637-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO MAIA NETO e outros (3)
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:18/02/2025

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO(RELATORA):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
ANTONIO CARNEIRO MAIA NETO
,
ROBERTO DOS SANTOS MAIA
,
TATHYANA DE SOUZA MAIA
e
MARCELLO DE SOUZA MAIA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da ação de inventário judicial dos bens deixados por
MARIA DOS SANTOS MAIA
(processo nº 5002943-92.2023.8.08.0035), nomeou como inventariante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
.

Em suas razões recursais, requerem os agravantes a reforma da r. decisão objurgada, a fim de que seja a recorrente TATHYANA DE SOUZA MAIA nomeada inventariante, sustentando, para tanto, que (i) diversos atos perpetrados pelo agravado não permitem que ele exerça a inventariança, em especial fraude perpetrada por meio de doação de imóvel, o que é objeto de ação anulatória que tramita pela 4ª Vara Cível de Vila Velha; (ii) a ordem legal preferencial prevista no art. 617 do CPC deve ser relativizada diante da existência de conflito entre os herdeiros, impondo-se a remoção do inventariante; (iii) deveria o MM. Juiz
a quo
, antes de decidir pela nomeação do agravado, ter oportunizado o contraditório prévio aos ora recorrentes, à luz do disposto no art. 10 do CPC.

Por meio da decisão de id. 5328468, restou indeferida a tutela provisória recursal.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento (id. 5606023).

Manifestação de HILDA MARIA MAIA DE SOUZA E MELLO, requerendo seu ingresso como assistente e pugnando pelo provimento do recurso (id. 5699386).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO(RELATORA):-

Consoante relatado, insurgem-se os recorrentes em face da r. decisão agravada que nomeou
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
como inventariante, nos autos do inventário judicial dos bens deixados por
MARIA DOS SANTOS MAIA
(processo nº 5002943-92.2023.8.08.0035).

Pretendem os agravantes que a recorrente TATHYANA DE SOUZA MAIA seja nomeada inventariante, sustentando, para tanto, que (i) diversos atos perpetrados pelo agravado não permitem que ele exerça a inventariança, em especial fraude perpetrada por meio de doação de imóvel, o que é objeto de ação anulatória que tramita pela 4ª Vara Cível de Vila Velha; (ii) a ordem legal preferencial prevista no art. 617 do CPC deve ser relativizada diante da existência de conflito entre os herdeiros, impondo-se a remoção do inventariante; (iii) deveria o MM. Juiz
a quo
, antes de decidir pela nomeação do agravado, ter oportunizado o contraditório prévio aos ora recorrentes, à luz do disposto no art. 10 do CPC.

Pois bem. Após exame percuciente dos autos, não vislumbro razões de fato ou de direito para alterar o entendimento exarado na decisão de id. 8381933, por meio da qual o Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu o pedido de tutela provisória recursal.

É que, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, a r. decisão agravada, no ato de nomeação do inventariante, observou precisamente a ordem preferencial legal disposta no art. 617 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados
;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

In casu
, diante da ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente (hipótese do inciso I), e tendo o agravado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
demonstrado que, além de primogênito, está na administração da maior parte dos bens componentes do espólio, forçosa a sua nomeação à inventariança, por força do do disposto no inciso II do referido dispositivo legal.

Sob este ângulo, portanto, escorreita a r. decisão agravada em assim fundamentar a sua conclusão,
in litteris
:

"Tomando por base a ordem preferencial disposta no art. 617 do Código Processo Civil, a comprovação de que o herdeiro Antônio Carlos dos Santos Maia está na administração da maior parte dos bens componentes do Espólio, o fato de que no inventário extrajudicial que restou prejudicado o mesmo foi indicado à inventariança, e a alegação dos entraves que vem sofrendo para perpetuar a administração diligente dos diversos bens deixados
causa mortis
,
NOMEIO
o Sr.
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
como Inventariante nos termos do art. 618 do Diploma Processual Civil, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias e apresentar primeiras declarações nos 20 (vinte) subsequentes”.

Ato contínuo, não se ignora que, como suscitam os agravantes, a ordem preferencial legal do art. 617 do CPC não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada diante de circunstâncias fundadas e comprovadas que desabonem a nomeação daquele que figure em posição preferencial (AgInt no AREsp n. 2.122.726/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CPC. ORDEM NÃO ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem não absoluta de nomeação de inventariante, pois o STJ admite a flexibilização do rol do artigo se existirem circunstâncias fundadas para desconsiderá-lo
. II – A inexistência de oportunidade aos herdeiros/filhos de assumirem a posição de inventariante viola o estatuto processual que garante a eles a preferência de ocupação deste munus em detrimento de inventariante alheio a relação, como é o caso do dativo, merecendo provimento o recurso neste tocante. III - Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001266-69.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Para tanto, todavia, caberia aos recorrentes ter municiado o Juízo
a quo
de elementos que corroborassem a inaptidão do agravado ao
múnus
, não podendo este órgão julgador de segunda instância se debruçar sobre elementos de prova que não tenham integrado a amplitude de cognição do órgão julgador primevo - na medida em que, como cediço, “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (Data: 15/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007072-17.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Destaco que,
in casu
, à exordial, os agravantes limitaram-se a uma breve menção à existência de litigiosidade familiar, sem, entretanto, terem amparado a pretensão de nomeação da agravante
TATHYANA DE SOUZA MAIA
em elementos concretos e suficientes dos supostos fatos desabonadores do recorrido.

Com efeito, em um único tópico da petição inicial tecem os agravantes menção à impossibilidade de nomeação do agravado à inventariança, sendo que o fazem apenas tangencialmente ao justificarem a inviabilidade da via extrajudicial. Veja-se (id. 21379731):

“
Ao tempo do falecimento os herdeiros tentaram promover a partilha dos bens disponíveis pela via extrajudicial.

Todavia,
dessintonias havidas entre os herdeiros quanto forma de partilha dos bens não testados e, principalmente, a notícia da ocorrência de “CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS COM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA”, pelo qual teria a finada doado ao seu filho ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA terras ocupadas ainda por legitimar e, mormente, todo o procedimento engendrado para a consecução de seu desiderato, impediram que a partilha se desse da forma inicialmente tentada (extrajudicial)
, até porque já estão os peticionários a demandar a anulação de referido ato judicial por suspeitas de vícios vários em sua operacionalização, já distribuída à 4ª Vara Cível de Vila Velha e tombada sob o nº 5002523-87.2023.8.08.0027 (em anexo por cópia digital e também disponível pelo link https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1049650&ca=aae4aaadce702bf569d576ab73bef2c9924349f296f08495dacb8255ebf0 902b14693d5a56e87f2417e036260e282dc787e569ce49daf892&aba=#).

Importante ressaltar, ainda, que
foi inaugurado procedimento e extrajudicial hábil à inventariança e partilha porém os episódios acima apontados, ainda que brevemente, inviabilizaram seu prosseguimento e, mais ainda, a sedimentação da pessoa de ANTONIO CARLOS DOS SANTOSMAIA inicialmente indicada como inventariante, em vista da desconfiança
que ora impera entre os demais herdeiros”.

A alegação concreta e o lastro documental relativo aos supostos atos de ameaça física e de fraude na doação de bens perpetrados pelo inventariante somente foram veiculados nesta instância recursal, incorrendo os recorrentes em inovação recursal e supressão de instância,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância. 3) Agravo interno conhecido e desprovido. (Data: 25/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002785-45.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por estes mesmos motivos, aliás, reputo não configurada a alegada violação ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa.

É que, embora se possa considerar que o agir mais prudente do juízo singular fosse ofertar o contraditório prévio aos agravantes antes de atribuir a inventariança ao agravado, considero que os supostos fatos desabonadores da legitimidade do recorrido para inventariar já deveriam ter sido deduzidos e comprovados perante o juízo primevo - sobretudo, porque os recorrentes deles já tinham conhecimento.

Veja-se, nesse contexto, que os Boletins de Ocorrência acostados ao agravo de instrumento referem-se a fatos anteriores à prolação da r. decisão agravada (proferida em 18/05/2023). Aliás, o boletim acostado ao id. 5315778 refere-se a fatos anteriores ao próprio ajuizamento da ação de inventário e sequer instruiu a petição inicial.

Em relação à ação anulatória de doação, embora tenham os agravantes instruído a inicial com cópia da petição inicial por meio da qual expõem suposta invalidade de contrato
particular
de doação de imóvel rural da autora da sucessão ao seu filho, e ora agravado,
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
, reputo que os fatos aludidos na referida demanda dependem de dilação probatória e regular processamento perante o juízo competente, uma vez que a doação de ascendente para descendente, por si só, não está eivada de ilegalidade e enseja adiantamento de legítima (art. 544 do CC) e sujeita-se à colação, sob pena de sanção por sonegação (art. 1.992 do CC).

Saliento, nesse contexto, que o processo de inventário é devidamente estruturado com a possibilidade de impugnação - perante o Juízo
a quo
- tanto da nomeação do inventariante quanto dos bens por ele inventariados, como ocorre na impugnação às primeiras declarações (art. 627, I e II, do CPC) e no incidente de remoção do inventariante (art. 622, VI, do CPC).

Verifico, inclusive, que os agravantes exerceram reclamação contra a nomeação do inventariante (id. 32903730), tendo posto ao exame do Juízo
a quo
todos os fatos e elementos probatórios que fundamentam a pretensão da nomeação de
TATHYANA DE SOUZA MAIA
como inventariante.

Tal pedido deverá ser analisado pelo Juízo de origem, não se podendo admitir que, nesta sede recursal, analisem-se fatos e provas que não compuseram o arcabouço cognitivo disponível ao magistrado
a quo
no momento de prolação da r. decisão agravada.

Saliento, por fim, que o Juízo
a quo
somente decidiu após manifestação de ambas as partes no feito, tendo, inclusive, salientado expressamente que a idoneidade do agravado poderia ser revisada posteriormente diante de novos elementos trazidos aos autos. Vale conferir:

"Não obstante, diante do litígio existente entre as partes, que inclusive culminou no ajuizamento de ação de anulação de "contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima" tombada sob o n. 5002523-87.2023.8.08.0027 em face do atual Inventariante,
registre-se que a questão da idoneidade do Sr. Antônio Carlos poderá depois ser revisada, a depender do que lá restar decidido
”.

Assim, em observância à limitação cognitiva imposta nesta instância recursal, a r. decisão agravada merece ser mantida incólume, sem prejuízo da substituição do inventariante, prospectivamente, na forma da lei.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da relatora.

*

V I S T A

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTA

SAYONARA COUTO BITTENCOURT
:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A
SR
A
. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
SUBSTITUTA

SAYONARA COUTO BITTENCOURT
:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARNEIRO MAIA NETO, ROBERTO DOS SANTOS MAIA, TATHYANA DE SOUZA MAIA e MARCELLO DE SOUZA MAIA
em face de
decisão proferida nos autos do inventário de n. 5002943-92.2023.8.08.0035, a qual nomeou como inventariante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA.

Em seu judicioso voto a eminente Desembargadora Relatora
HELOISA CARIELLO
não acolheu as razões de recurso empreendidas no sentido de que “(i) diversos atos perpetrados pelo agravado não permitem que ele exerça a inventariança, em especial fraude perpetrada por meio de doação de imóvel, o que é objeto de ação anulatória que tramita pela 4ª Vara Cível de Vila Velha; (ii) a ordem legal preferencial prevista no art. 617 do CPC deve ser relativizada diante da existência de conflito entre os herdeiros, impondo-se a remoção do inventariante; (iii) deveria o MM. Juiz
a quo
, antes de decidir pela nomeação do agravado, ter oportunizado o contraditório prévio aos ora recorrentes, à luz do disposto no art. 10 do CPC”, tendo então concluído pelo desprovimento recursal.

Ato contínuo, pedi vista do feito para examiná-lo com mais afinco, oportunidade na qual, tal como externado pela preclara Relatora comungo do entendimento de que a decisão agravada encontra-se em consonância com o nosso ordenamento jurídico pátrio, especialmente em razão da ordem legal prevista no art. 617, do Código de Processo Civil, o qual amolda-se perfeitamente a hipótese ao prever que na ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro que se encontrar na posse e administração do espólio deverá ser nomeado como inventariante pelo juiz.

Aliás, a despeito da ciência de que dada ordem não possui caráter absoluto, é certo que o cenário em que se apresenta o feito de origem não se mostra apto a alterar a postura judicante do magistrado primevo, sobretudo porque o mero argumento apresentado pelos agravantes naquele Juízo de litigiosidade familiar agravada pela existência de demanda judicial em que se impugna “Contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima” em favor do inventariante, exatamente como exposado pela Relatoria é sabido que
“os fatos aludidos na referida demanda dependem de dilação probatória e regular processamento perante o juízo competente, uma vez que a doação de ascendente para descendente, por si só, não está eivada de ilegalidade e enseja adiantamento (art. 544 do CC) e sujeita-se a colação, sob pena de sanção por sonegação (art. 1.992 do CC)”.

Ademais, importante consignar, ainda, que a decisão vergastada fora exarada após a manifestação de ambas as partes naquela demanda, não devendo olvidar-se também que
“Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”,
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000020-38.2022.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2022).

Diante de tal panorama
, sem maiores delongas,
acompanho integralmente o voto da

Relatora

Desa. HELOISA CARIELLO

para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurgem-se os recorrentes em face da r. decisão agravada que nomeou
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
como inventariante, nos autos do inventário judicial dos bens deixados por
MARIA DOS SANTOS MAIA
(processo nº 5002943-92.2023.8.08.0035).

Pretendem os agravantes que a recorrente TATHYANA DE SOUZA MAIA seja nomeada inventariante, sustentando, para tanto, que (i) diversos atos perpetrados pelo agravado não permitem que ele exerça a inventariança, em especial fraude perpetrada por meio de doação de imóvel, o que é objeto de ação anulatória que tramita pela 4ª Vara Cível de Vila Velha; (ii) a ordem legal preferencial prevista no art. 617 do CPC deve ser relativizada diante da existência de conflito entre os herdeiros, impondo-se a remoção do inventariante; (iii) deveria o MM. Juiz
a quo
, antes de decidir pela nomeação do agravado, ter oportunizado o contraditório prévio aos ora recorrentes, à luz do disposto no art. 10 do CPC.

Pois bem. Após exame percuciente dos autos, não vislumbro razões de fato ou de direito para alterar o entendimento exarado na decisão de id. 8381933, por meio da qual o Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu o pedido de tutela provisória recursal.

É que, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, a r. decisão agravada, no ato de nomeação do inventariante, observou precisamente a ordem preferencial legal disposta no art. 617 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados
;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

In casu
, diante da ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente (hipótese do inciso I), e tendo o agravado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
demonstrado que, além de primogênito, está na administração da maior parte dos bens componentes do espólio, forçosa a sua nomeação à inventariança, por força do do disposto no inciso II do referido dispositivo legal.

Sob este ângulo, portanto, escorreita a r. decisão agravada em assim fundamentar a sua conclusão,
in litteris
:

"Tomando por base a ordem preferencial disposta no art. 617 do Código Processo Civil, a comprovação de que o herdeiro Antônio Carlos dos Santos Maia está na administração da maior parte dos bens componentes do Espólio, o fato de que no inventário extrajudicial que restou prejudicado o mesmo foi indicado à inventariança, e a alegação dos entraves que vem sofrendo para perpetuar a administração diligente dos diversos bens deixados
causa mortis
,
NOMEIO
o Sr.
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
como Inventariante nos termos do art. 618 do Diploma Processual Civil, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias e apresentar primeiras declarações nos 20 (vinte) subsequentes”.

Ato contínuo, não se ignora que, como suscitam os agravantes, a ordem preferencial legal do art. 617 do CPC não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada diante de circunstâncias fundadas e comprovadas que desabonem a nomeação daquele que figure em posição preferencial (AgInt no AREsp n. 2.122.726/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CPC. ORDEM NÃO ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem não absoluta de nomeação de inventariante, pois o STJ admite a flexibilização do rol do artigo se existirem circunstâncias fundadas para desconsiderá-lo
. II – A inexistência de oportunidade aos herdeiros/filhos de assumirem a posição de inventariante viola o estatuto processual que garante a eles a preferência de ocupação deste munus em detrimento de inventariante alheio a relação, como é o caso do dativo, merecendo provimento o recurso neste tocante. III - Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001266-69.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Para tanto, todavia, caberia aos recorrentes ter municiado o Juízo
a quo
de elementos que corroborassem a inaptidão do agravado ao
múnus
, não podendo este órgão julgador de segunda instância se debruçar sobre elementos de prova que não tenham integrado a amplitude de cognição do órgão julgador primevo - na medida em que, como cediço, “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (Data: 15/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007072-17.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Destaco que,
in casu
, à exordial, os agravantes limitaram-se a uma breve menção à existência de litigiosidade familiar, sem, entretanto, terem amparado a pretensão de nomeação da agravante
TATHYANA DE SOUZA MAIA
em elementos concretos e suficientes dos supostos fatos desabonadores do recorrido.

Com efeito, em um único tópico da petição inicial tecem os agravantes menção à impossibilidade de nomeação do agravado à inventariança, sendo que o fazem apenas tangencialmente ao justificarem a inviabilidade da via extrajudicial. Veja-se (id. 21379731):

“Ao tempo do falecimento os herdeiros tentaram promover a partilha dos bens disponíveis pela via extrajudicial.

Todavia,
dessintonias havidas entre os herdeiros quanto forma de partilha dos bens não testados e, principalmente, a notícia da ocorrência de “CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS COM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA”, pelo qual teria a finada doado ao seu filho ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA terras ocupadas ainda por legitimar e, mormente, todo o procedimento engendrado para a consecução de seu desiderato, impediram que a partilha se desse da forma inicialmente tentada (extrajudicial)
, até porque já estão os peticionários a demandar a anulação de referido ato judicial por suspeitas de vícios vários em sua operacionalização, já distribuída à 4ª Vara Cível de Vila Velha e tombada sob o nº 5002523-87.2023.8.08.0027 (em anexo por cópia digital e também disponível pelo link https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1049650&ca=aae4aaadce702bf569d576ab73bef2c9924349f296f08495dacb8255ebf0 902b14693d5a56e87f2417e036260e282dc787e569ce49daf892&aba=#).

Importante ressaltar, ainda, que
foi inaugurado procedimento e extrajudicial hábil à inventariança e partilha porém os episódios acima apontados, ainda que brevemente, inviabilizaram seu prosseguimento e, mais ainda, a sedimentação da pessoa de ANTONIO CARLOS DOS SANTOSMAIA inicialmente indicada como inventariante, em vista da desconfiança
que ora impera entre os demais herdeiros”.

A alegação concreta e o lastro documental relativo aos supostos atos de ameaça física e de fraude na doação de bens perpetrados pelo inventariante somente foram veiculados nesta instância recursal, incorrendo os recorrentes em inovação recursal e supressão de instância,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância. 3) Agravo interno conhecido e desprovido. (Data: 25/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002785-45.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por estes mesmos motivos, aliás, reputo não configurada a alegada violação ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa.

É que, embora se possa considerar que o agir mais prudente do juízo singular fosse ofertar o contraditório prévio aos agravantes antes de atribuir a inventariança ao agravado, considero que os supostos fatos desabonadores da legitimidade do recorrido para inventariar já deveriam ter sido deduzidos e comprovados perante o juízo primevo - sobretudo, porque os recorrentes deles já tinham conhecimento.

Veja-se, nesse contexto, que os Boletins de Ocorrência acostados ao agravo de instrumento referem-se a fatos anteriores à prolação da r. decisão agravada (proferida em 18/05/2023). Aliás, o boletim acostado ao id. 5315778 refere-se a fatos anteriores ao próprio ajuizamento da ação de inventário e sequer instruiu a petição inicial.

Em relação à ação anulatória de doação, embora tenham os agravantes instruído a inicial com cópia da petição inicial por meio da qual expõem suposta invalidade de contrato
particular
de doação de imóvel rural da autora da sucessão ao seu filho, e ora agravado,
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
, reputo que os fatos aludidos na referida demanda dependem de dilação probatória e regular processamento perante o juízo competente, uma vez que a doação de ascendente para descendente, por si só, não está eivada de ilegalidade e enseja adiantamento de legítima (art. 544 do CC) e sujeita-se à colação, sob pena de sanção por sonegação (art. 1.992 do CC).

Saliento, nesse contexto, que o processo de inventário é devidamente estruturado com a possibilidade de impugnação - perante o Juízo
a quo
- tanto da nomeação do inventariante quanto dos bens por ele inventariados, como ocorre na impugnação às primeiras declarações (art. 627, I e II, do CPC) e no incidente de remoção do inventariante (art. 622, VI, do CPC).

Verifico, inclusive, que os agravantes exerceram reclamação contra a nomeação do inventariante (id. 32903730), tendo posto ao exame do Juízo
a quo
todos os fatos e elementos probatórios que fundamentam a pretensão da nomeação de
TATHYANA DE SOUZA MAIA
como inventariante.

Tal pedido deverá ser analisado pelo Juízo de origem, não se podendo admitir que, nesta sede recursal, analisem-se fatos e provas que não compuseram o arcabouço cognitivo disponível ao magistrado
a quo
no momento de prolação da r. decisão agravada.

Saliento, por fim, que o Juízo
a quo
somente decidiu após manifestação de ambas as partes no feito, tendo, inclusive, salientado expressamente que a idoneidade do agravado poderia ser revisada posteriormente diante de novos elementos trazidos aos autos. Vale conferir:

"Não obstante, diante do litígio existente entre as partes, que inclusive culminou no ajuizamento de ação de anulação de "contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima" tombada sob o n. 5002523-87.2023.8.08.0027 em face do atual Inventariante,
registre-se que a questão da idoneidade do Sr. Antônio Carlos poderá depois ser revisada, a depender do que lá restar decidido
”.

Assim, em observância à limitação cognitiva imposta nesta instância recursal, a r. decisão agravada merece ser mantida incólume, sem prejuízo da substituição do inventariante, prospectivamente, na forma da lei.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006637-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
:
ANTONIO CARNEIRO MAIA NETO, ROBERTO DOS SANTOS MAIA, TATHYANA DE SOUZA MAIA E MARCELLO DE SOUZA MAIA

AGRAVADO
S
:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA E HILDA MARIA MAIA DE SOUZA E MELLO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

HELOISA CARIELLO

VOTO

T
rata-
se

de
agravo de instrumento
interpost
o
p
or
ANTONIO CARNEIRO MAIA NETO, ROBERTO DOS SANTOS MAIA, TATHYANA DE SOUZA MAIA
e
MARCELLO DE SOUZA MAIA
em face de
decisão proferida nos autos
do inventário
de
n. 5002943-92.2023.8.08.0035, a qual nomeou como inventariante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA.

Em seu judicioso voto a eminente
Desembargador
a

Relatora
HELOISA CARIELLO
não acolheu as razões de recurso empreendidas no sentido de que “(i) diversos atos perpetrados pelo agravado não permitem que ele exerça a inventariança, em especial fraude perpetrada por meio de doação de imóvel, o que é objeto de ação anulatória que tramita pela 4ª Vara Cível de Vila Velha; (ii) a ordem legal preferencial prevista no art. 617 do CPC deve ser relativizada diante da existência de conflito entre os herdeiros, impondo-se a remoção do inventariante; (iii) deveria o MM. Juiz
a quo
, antes de decidir pela nomeação do agravado, ter oportunizado o contraditório prévio aos ora recorrentes, à luz do disposto no art. 10 do CPC”, tendo então concluído pelo desprovimento recursal.

Ato contínuo
, pedi vista do feito para examiná-lo com
mais afinco
, oportunidade na qual
, tal como
externado pel
a
preclar
a
Relator
a

comungo do entendimento de que
a decisão agravada encontra-se em consonância com
o nosso ordenamento jurídico pátrio, especialmente em razão da
ordem legal prevista no art. 617, do Código de Processo Civil, o qual amolda-se perfeitamente a hipótese ao prever que na ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro que se encontrar na posse e administração do espólio deverá ser nomeado como inventariante pelo juiz.

Aliás, a despeito da ciência de que dada ordem não possui caráter absoluto, é certo que
o cenário em que se apresenta o feito de origem não se mostra apto a alterar a postura judicante do magistrado primevo, sobretudo porque o mero argumento apresentado pelos agravantes
naquele
Juízo de litigiosidade familiar
agravad
a
pela existência de
demanda judicial em que se impugna
“Contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima” em favor do inventariante, exatamente como exposado pela Relatoria
é sabido que

“os fatos aludidos na referida demanda dependem de dilação probatória e regular processamento perante o juízo competente, uma vez que a doação de ascendente para descendente, por si só, não está eivada de ilegalidade e enseja adiantamento
(art. 544 do CC) e sujeita-se a colação, sob pena de sanção por sonegação (art. 1.992 do CC)”.

A
demais
, importante consignar, ainda, que a decisão vergastada fora exarada após a manifestação de ambas as partes na
quela
demanda,
não devendo olvidar-se também que
“Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”,

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000020-38.2022.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2022).

Diante de tal
panorama
,
sem maiores delongas,

acompanho
integralmente
o voto d
a

Relator
a

Des
a
.
HELOISA CARIELLO

para conhecer e negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES
A
.
SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT